Tribunal: TJES
Processo: 5013518-36.2024.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais; Competência Funcional
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013518-36.2024.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COMERCIO E INDUSTRIA

RECLAMADO: Plenário do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECLAMAÇÃO (12375)
Nº
5013518-36.2024.8.08.0000

RECLAMANTE: TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COMERCIO E INDUSTRIA

Advogado do(a) RECLAMANTE: ROBERTO DA SILVA ROCHA - SP114343-A

RECLAMADO: PLENÁRIO DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Transportes Della Volpe S/A – Comércio e Indústria contra decisão monocrática que extinguiu Reclamação, sem resolução do mérito, por considerar a inadequação da via eleita (utilização como sucedâneo recursal) e a ocorrência de preclusão diante da ausência de impugnação oportuna à decisão que reconheceu a competência do Colegiado Recursal para julgar mandado de segurança.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a reclamação poderia ser utilizada para discutir redistribuição de mandado de segurança a órgão considerado incompetente; e (ii) saber se houve preclusão consumativa por ausência de impugnação específica e tempestiva à decisão de redistribuição.

III. Razões de decidir

A Reclamação é instrumento destinado à preservação da competência do tribunal ou à garantia da autoridade de suas decisões, não sendo cabível para reexame de decisão judicial como substitutivo recursal.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que a Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso.

A decisão que redistribuiu o mandado de segurança ao Colegiado Recursal foi estabilizada por ausência de impugnação oportuna, configurando-se a preclusão consumativa.

As razões do agravo interno não enfrentaram os fundamentos centrais da decisão agravada, limitando-se a reproduzir os argumentos da petição inicial da Reclamação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A Reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de decisões judiciais regularmente proferidas. 2. Matéria de ordem pública, como a incompetência absoluta, pode ser atingida pela preclusão consumativa quando não oportunamente arguida.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 988; CF/1988, art. 102, I, “l”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 67.983-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023; STF, AgR no ARE 1.369.282, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 28.04.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.291.271/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal Pleno
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECLAMAÇÃO (12375)
Nº
5013518-36.2024.8.08.0000

RECLAMANTE: TRANSPORTES DELLA VOLPE S A COMERCIO E INDUSTRIA

Advogado do(a) RECLAMANTE: ROBERTO DA SILVA ROCHA - SP114343-A

RECLAMADO: PLENÁRIO DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por TRANSPORTES DELLA VOLPE S/A – COMÉRCIO E INDÚSTRIA em face de Decisão Monocrática (ID 15167767) proferida pelo Des. Convocado Aldary Nunes Junior que extinguiu a Reclamação, sem resolução do mérito, por considerar (i) que a via reclamatória fora utilizada como sucedâneo recursal e (ii) que se operara a preclusão
pro judicato
, diante da ausência de impugnação oportuna da decisão que reconheceu a competência do Plenário do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais para apreciar o Mandado de Segurança nº 415/2024.

Nas razões recursais (ID 15662443), o agravante sustenta, em síntese, que a Reclamação seria o instrumento adequado para preservação da competência funcional das Câmaras Cíveis deste Tribunal, não se sujeitando à preclusão por se tratar de matéria de ordem pública, além de argumentar que a decisão de redistribuição proferida pelo Des. Jorge Henrique Valle dos Santos configuraria mero despacho de expediente, insuscetível de recurso.

O terceiro interessado, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 15991024) pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, ao fundamento de que a Reclamação foi manejada com nítido caráter recursal e em manifesta afronta à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, havendo, ainda, estabilização da controvérsia em razão da preclusão.

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar.

Esclareço que, inicialmente, fora proposta Ação Indenizatória em face do agravante perante o 3º Juizado Especial Cível de Colatina. A ação foi julgada procedente, condenando-se o agravante ao pagamento de indenização ao autor.

Da sentença condenatória o agravante interpôs Recurso Extraordinário e, posteriormente, Agravo em Recurso Extraordinário – o qual está pendente de julgamento.

Paralelamente, o agravante impetrou o Mandado de Segurança para controle da Sentença proferida no Juizado, o qual foi distribuído à 3ª Câmara Cível. O Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, então, proferiu decisão determinando a remessa para julgamento perante a Turma Recursal do Juizado, quando então foi proferida decisão monocrática de extinção do Mandado de Segurança por não estarem comprovadas as causas de anulação dos julgados.

Da referida decisão foi interposto o Agravo Interno, ao qual foi negado provimento pelo Colegiado Recursal.

Assim, o ora agravante ajuizou a presente Reclamação para manter a competência do Tribunal de Justiça, em especial da 3ª Câmara Cível, para o julgamento do Mandado de Segurança.

Distribuída a Reclamação, o Ilustre Des. Convocado Aldary Nunes Júnior proferiu decisão monocrática, sem julgamento do mérito, entendendo que a reclamação não pode ser usada para reexaminar decisões ou como substituto recursal.

É essa última Decisão Monocrática que trata sobre o presente Agravo Interno.

Deste modo, entendo que a Decisão Monocrática agravada, proferida pelo Ilustre Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Com efeito, restou consignado que a parte agravante se valeu da via reclamatória como sucedâneo recursal, pretensão manifestamente incompatível com a natureza e a finalidade do instituto.

A Reclamação, prevista no artigo 988, do Código de Processo Civil, destina-se precipuamente a preservar a competência do Tribunal ou a garantir a autoridade de suas decisões, admitindo-se, ainda, em hipóteses taxativas, sua utilização para resguardar a observância de Súmula Vinculante ou de precedente de caráter obrigatório.

Não se presta, todavia, a instaurar nova instância revisora, tampouco a permitir reexame de decisões regularmente proferidas no bojo do processo originário.

O Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, reafirmou que a Reclamação não pode ser utilizada para reavaliar julgados ou como substituto de recurso cabível, entendimento que igualmente vem sendo reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, na Reclamação n. 67.983-AgR, relatada pelo Ministro Luís Roberto Barroso, restou assentado, de forma expressa, que a via não se presta a corrigir eventual desacerto de decisão, sendo incabível sua utilização como meio de revisão recursal.

Em idêntico sentido, o Ministro Edson Fachin, no julgamento do Agravo Regimental no ARE 1.369.282, deixou claro que a Reclamação possui função constitucional restrita e não pode ser convertida em sucedâneo recursal.

Assim, correta a decisão agravada ao extinguir o feito sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita.

Não menos relevante é a constatação de que se operou, no caso concreto, a preclusão
pro judicato
. Como bem salientado, o Mandado de Segurança originário foi redistribuído ao Plenário do Colegiado Recursal por decisão do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, na qual reconheceu a competência daquela instância especializada para o julgamento da impetração.

Tal decisão, conquanto insatisfatória à parte ora agravante,
não foi objeto de recurso próprio no momento oportuno, o que acarreta a estabilização da controvérsia
. O argumento de que se trata de matéria de competência absoluta não afasta a incidência da preclusão, pois, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.291.271/SP, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, sujeitam-se à preclusão consumativa, mesmo em se tratando de questões de ordem pública, todas aquelas matérias que não foram oportunamente impugnadas.

Por outro lado, observa-se que as razões do presente agravo interno se limitaram a reproduzir, em linhas gerais, os mesmos argumentos já apresentados na petição inicial da Reclamação, sem impugnar, de maneira direta e específica, os fundamentos centrais da decisão agravada, quais sejam, a utilização indevida da Reclamação como sucedâneo recursal e a ocorrência da preclusão consumativa.

Diante desse cenário, evidencia-se que a decisão monocrática não apenas se encontra ajustada à legislação processual em vigor, como também está em plena harmonia com a orientação jurisprudencial consolidada tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do Superior Tribunal de Justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 20.10.2025 a 24.10.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Sessão plenário virtual 20-24/10/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 20.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente e culto Relator.